Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705564-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: PAPPAS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP, FERNANDO AUGUSTO MATTAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução ajuizada contra PAPPAS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI – EPP e FERNANDO AUGUSTO MATTAO DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema Sisbajud com reiteração automática. A agravante sustenta que: 1) a decisão agravada não se mostra razoável ao transferir ao exequente o ônus de provar mudança na situação econômica dos agravados; 2) a ultima pesquisa foi realizada ao sistema BACENJUD em 30/03/2021; 3) é necessária a cooperação do Judiciário para a efetividade da execução; 3) há urgência no deferimento da medida, pois está em curso o prazo prescricional (ID 55786149). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta de ativos via Sisbajud, na modalidade reiterada. Preparo recolhido (ID 55805787). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” - grifou-se. No caso específico do SISBAJUD, a nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. A reiteração da medida na modalidade “teimosinha” é ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do juízo. O direito do credor deve ser prestigiado, inclusive por meio da repetição programada de ordens de bloqueio de valores durante determinado prazo, principalmente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Sexta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA ON-LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". SISBAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATIVOS FINANCEIROS DE FILIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Foram criados diversos sistemas eletrônicos para facilitar o cumprimento da função jurisdicional, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens, tudo isso em conformidade com os ditames da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, destacando-se entre eles a pesquisa online de ativos financeiros via SISBAJUD. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito de o credor ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo ("teimosinha"), mormente quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. (...) (Acórdão 1411512, 07397099720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022).” - grifou-se. No tocante ao tempo decorrido desde a última pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do juízo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e da efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. No caso, a última pesquisa foi realizada em 30/03/2021, ou seja, há quase três anos (ID 87711454, autos originais). A renovação das diligências mostra-se adequada à localização de bens, pois decorrido tempo relevante desde a última busca. A propósito, e a título ilustrativo, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1408196, 07274394120218070000, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe do dia 30/03/2022)”. O lapso temporal decorrido desde a última pesquisa e a impossibilidade de obter informações patrimoniais dos devedores sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento da medida. Demonstrada a probabilidade do direito. O risco ao resultado útil consiste na possibilidade de que o executado oculte seus ativos financeiros, após intimado para apresentar contrarrazões. O pedido de bloqueio de ativos financeiros na primeira instância é certamente conhecido, em razão da publicação da decisão agravada. Todavia, o requerimento foi indeferido. Nesse contexto, intimar o agravado a apresentar contrarrazões antes de determinar a realização do bloqueio pode tornar inútil o próprio envio da ordem às instituições financeiras. Embora em regra a boa-fé se presuma, o art. 854 do CPC prevê o contraditório diferido nos casos de bloqueio de ativos financeiros, precisamente para evitar a ocultação de patrimônio. Por se tratar de regra específica, deve prevalecer sobre as normas previstas nos artigos 9o e 10 do CPC e sobre a cláusula geral de presunção da boa-fé, inclusive em segunda instância, caso o requerimento de bloqueio seja deferido em recurso. Ademais, está em curso o prazo prescricional, de modo que a demora na realização da pesquisa pode prejudicar o direito da parte. Assim, estão presentes os requisitos da tutela de urgência. DEFIRO a tutela antecipada recursal para que seja realizada pesquisa com reiteração automática (teimosinha) no sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 dias, em nome dos agravados. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator